Tribunal: TJBA
Processo: 8038922-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8038922-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: WALDINETE DE MELO PEREIRA ARAUJO Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DOS ESTADOS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. ARTS. 42, § 1º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL Nº 2.906/71. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES FUNDADOS NO ART. 40, § 4º, DA CF. DISTINÇÃO ENTRE REGIME DOS SERVIDORES CIVIS E REGIME DOS MILITARES. ADO 28/STF. CARÁTER VINCULANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de injunção impetrado por policial militar do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento de omissão legislativa atribuída ao Governador, ao Estado e à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em razão da ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial dos militares estaduais, nos termos do art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal. A impetrante alegou que exerce atividade de risco desde 1996, requereu o reconhecimento da mora legislativa, a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 e do art. 57 da Lei nº 8.213/91, além do direito à conversão do tempo especial em comum e à aposentadoria com proventos do posto imediato, com base na EC nº 103/2019, Lei nº 13.954/2019 e Lei nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão legislativa inconstitucional quanto à regulamentação da aposentadoria especial de policiais militares estaduais, à luz do art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de direito constitucional cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora, conforme art. 5º, LXXI, da CF/1988 e art. 2º da Lei nº 13.300/2016. 4. O art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal refere-se exclusivamente aos servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, não se aplicando aos militares estaduais, os quais possuem regime jurídico próprio, conforme arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/1988. 5. A Constituição estabelece expressamente quais dispositivos do art. 40 são aplicáveis aos militares, restringindo-se ao § 9º, que trata da contagem recíproca, excluindo o § 4º, relativo à aposentadoria especial. 6. A jurisprudência do STF consolidou a inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF/1988 aos militares estaduais, conforme decidido na ADO nº 28 e reiterado nos julgamentos dos REs 1513624 AgR, 1476711 ED-AgR e Rcl 76748 AgR. 7. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da repercussão geral do STF não se aplicam aos militares estaduais, por tratarem exclusivamente de direitos de servidores civis vinculados ao art. 40, § 4º, III, da Constituição. 8. O Estado da Bahia possui legislação específica que regulamenta a inatividade dos militares estaduais (Lei Estadual nº 2.906/1971), além das normas gerais instituídas pela Lei Federal nº 13.954/2019, inexistindo, portanto, omissão legislativa a ser suprida. 9. A transferência para a reserva remunerada nos termos da legislação estadual já constitui modalidade de aposentadoria diferenciada, dispensando idade mínima, o que reforça a ausência de lacuna normativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Não conhecimento do mandado de injunção. Tese de julgamento: 1. O art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal não se aplica aos militares estaduais, que estão sujeitos a regime jurídico próprio e diferenciado. 2. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da repercussão geral do STF são inaplicáveis aos militares estaduais, por tratarem exclusivamente de servidores públicos civis. 3. A existência de legislação estadual específica que regula a inatividade dos militares afasta a configuração de omissão legislativa inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXI; 14, § 8º; 22, XXI; 40, §§ 4º-C, 9º; 42, § 1º; 142, § 3º, X. Lei nº 13.300/2016, art. 2º. Lei nº 2.906/1971 (BA). Lei nº 13.954/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO nº 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2015; STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942), Rel. Min. Edson Fachin, j. 31.08.2020; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12.03.2025; STF, RE 1476711 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024; STF, Rcl 76748 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Injunção nº. 8038922-85.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante WALDINETE DE MELO PEREIRA ARAUJO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal ÓRGÃO Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, NÃO CONHECER DO MANDADO DE INJUNÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.